Tribunal: TJMT
Processo: 0000673-02.2016.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
EMENTA
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO EM PRIMEIRO GRAU – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO REJEITADA - MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ENVIO A ENDEREÇO DIVERSO – CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AO ENDEREÇO CORRETO - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.” (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018).
2. Nos termos da súmula 393 do STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”.
3. A exceção de pré-executividade mostra-se a via adequada para a discussão da nulidade ocorrida no processo administrativo se resta comprovado por prova documental pré-constituída de que a correspondência foi encaminhada endereço estranho ao executado, somado ao fato de que a Fazenda Pública possuía ciência do endereço correto, não havendo que se falar em dilação probatória no caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000673-02.2016.8.11.0082

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Sanitárias]

Relator:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Redator Designado:
DR. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DR. EDSON DIAS REIS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARCIO VIDAL E DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

P
arte(s):
[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ENESIO BARRETO RONDON - CPF: 034.582.701-59 (APELADO), ANTONIA MARTINS DA SILVA - CPF: 318.419.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1° VOGAL (EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO REJEITADA - MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ENVIO A ENDEREÇO DIVERSO – CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AO ENDEREÇO CORRETO - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.” (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018).

2. Nos termos da súmula 393 do STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”.

3. A exceção de pré-executividade mostra-se a via adequada para a discussão da nulidade ocorrida no processo administrativo se resta comprovado por prova documental pré-constituída de que a correspondência foi encaminhada endereço estranho ao executado, somado ao fato de que a Fazenda Pública possuía ciência do endereço correto, não havendo que se falar em dilação probatória no caso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 000673-02.20l6.811.0082 (Código no 28474) promovida em desfavor de
Enésio Barreto Rondon
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.

Não houve condenação em custas processuais, por ser a Fazenda Pública isenta, conforme artigo 3°, inciso 1, da Lei Estadual n. 7.603/2001, entretanto, o juízo sentenciante ordenou o pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados no montante de R$ 1.195,68 (mil cento e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos), nos termos do artigo 85, §3°, do CPC (Id. 3896247, fl.03).

Em suas razões recursais, o apelante alega em suma, o descabimento da exceção de pré-executivdade diante da clara necessidade de dilação probatória, além de defender a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso (Id. 3896301, fl.04)

Em sede de contrarrazões a parte recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 3896303)

Dispensável a intimação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANTÔNIA MARTINS DA SILVA, OABMT 3067/O.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que, na origem, o Município de Cuiabá ora apelante, promoveu a presente ação de Execução Fiscal em 28/04/2016, (Id. 3896222) em que objetivava o recebimento de R$ 11.956.82 (onze mil novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) em razão do crédito não tributário decorrente de infração ambiental ao “código de obras e edificações”, consoante se infere da CDA no 1252444. (Id. 3896223)

A primeira carta de citação foi expedida em 29/05/2016 (Id. 3896225), e esta restou infrutífera, (Id. 3896226 e 3896227), subsequentemente, a Fazenda Pública Municipal requereu nova citação por carta, desta vez em novo endereço (Id. 3896228), com base em consulta à base de dados da Receita Federal do Brasil (Id. 3896229), a qual fora remetida dia 21/10/2016 (Id. 3896230), mostrando-se dessa vez exitosa, quando se procedeu com a regular notificação do devedor (Id. 3896231).

Ato contínuo, o executado ora apelado, compareceu aos autos na data de 23/10/2018, oportunidade em que apresentou exceção de pré-executividade (Id. 3896232), alegando que o Auto de Infração era nulo pois adveio do Processo Administrativo n° 0.100.41230/ 15-1 “
eivado de vício em toda sua tramitação
” na medida que “
não houve notificação válida do executado
” (Id. 3896232, fl.05).

A Municipalidade, tentou refutar a argumentação realizada pelo Excipiente ora apelado, entretanto, sobreveio Sentença (Id. 3896248), em que o Douto Magistrado acolheu parcialmente as teses levantadas pelo executado, “
para declarar nula a decisão Administrativa que homologou o Auto de Infração no 002382
” bem como para tornar “
inexigível a multa aplicada
” extinguindo por consequência a ação executiva sem resolução de mérito (Id. 3896247, fl.03).

Contra essa decisão, insurge-se
com razão
a Fazenda Pública Apelante.

Isso porque, a matéria de fundo em análise, demanda dilação probatória, sendo assim, a referida nulidade não poderia ter sido reconhecida via exceção de pré-executividade.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, reafirmou o entendimento de que as Exceções são sim possíveis em sede de Execução Fiscal, entrementes, as referidas não possuem distinções daquelas que são arguidas em outros tipos de Execução, logo, é sabido que as matérias debatidas nas Exceções de Pré-Executividade devem se limitar àquelas que podem ser reconhecidas de ofício pelo Magistrado, bem como, a dilação probatória deve ser mínima, eis que a referida não deve comportar elementos que requeiram a intensa deliberação e análise pelo Julgador, pois esta hipótese é restrita aos Embargos à Execução.

Dessa forma, é cediço que o limite da dilação probatória é extremamente subjetivo, já que depende da claridade dos documentos juntados e do entendimento empreendido pelo Magistrado, entretanto, existem alguns pontos que já foram abordados pelo STJ, no que tange a dilação probatória; pontos, estes, que não podem ser arguidos, em razão de que escapam da finalidade da Exceção de Pré-Executividade.

Veja-se o entendimento do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7/STJ. CDA. NULIDADE RECONHECIDA POR ERRO MATERIAL. ART. 202, III, DO CTN. INDICAÇÃO ERRÔNEA DO TRIBUTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE.

1.A parte recorrente sustenta a nulidade da CDA em razão de dois fatores: a) erro na indicação da espécie do tributo (art. 202, III, do CTN); b) falta de intimação para pagamento ao final do processo administrativo.

2. A Corte local reconheceu nulidade em razão de erro na indicação do tributo devido, razão pela qual permitiu a substituição da CDA. Porém, quanto à falta de intimação, ponderou (fl. 83, e-STJ): "Tratando-se de matéria que exija dilação probatória ou, até mesmo que, embora embasada em prova documental constante dos autos, demande aprofundada análise e debates, essa não é a via adequada, sendo cabíveis, apenas, os embargos à execução. E, no tocante ao tema em análise, é certo que, para verificar se houve ou não a notificação da autora para pagamento do débito, antes da inscrição da dívida ativa, é imprescindível a dilação probatória. A juntada de andamento do procedimento administrativo e os demais documentos encartados aos autos não são instrumentos hábeis a comprovar que tal regra não foi observada pelo Poder Público".

3. O STJ pacificou entendimento de que "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ). É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
". [...] 11. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1725310/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018). (destaquei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 393/STJ. DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)
II. Nos termos da Súmula 393/STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Por sua vez, a Súmula 7/STJ enuncia que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

III. A Corte de origem manteve a decisão que rejeitara a Exceção de Pré-Executividade, ao fundamento de que seria incabível dilação probatória, a fim de examinar o argumento de nulidade e excesso de execução, por terem sidos aplicados, na formação do título, indevidos índices de correção monetária e equivocada data de conversão de moeda estrangeira, bem como contemplados créditos tributários em debate em processos administrativos e judiciais.
(...) (AgInt no AREsp 874.688/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)

Denota-se pelo entendimento dos Tribunais superiores, que as Exceções de Pré-Executividade não possuem o escopo de debater matéria que não possa ser reconhecida de ofício, e, o que interessa para a questão dos autos, que a dilação probatória não infira na desconstituição do Processo Administrativo por meio de mais provas.

Sob a perspectiva da Corte da Cidadania, não há qualquer restrição no que tange à análise do P.A, contudo, a nulidade arguida deve estar evidente nos autos administrativos, para que reste ao Julgador a simples constatação de plano.

A Exceção de Pré-Executividade sob exame, todavia, infringe o entendimento do STJ.

Como já citado alhures (Id. 3896234, fl.04), a Exceção de Pré-Executividade alega que o Auto de Infração no 002381/2013 é eivado de ilegalidade, já que todas as intimações e notificações realizadas no processo administrativo n° 0.100.41230/15-1 são nulas, pois foram encaminhadas a endereço diverso do que realmente reside o apelado.

Para assegurar sua afirmação, o Excipiente ora recorrido, colaciona os seguintes documentos:
a)
Auto de Infração,
b)

Declaração firmada por 3

testemunhas
de que o excipiente ora apelado está domiciliado em local distinto do; e
c)
Cópia de Extrato Mensal emitido pelo Banco Bradesco, enviado para o local que defende ser a localidade correta (Id. 3896238, fls. 1 a 6, 3896239, fls. 1 a 5, Id. 3896240, fls. 1 a 6).

Há de se consignar que o procedimento para se reconhecer a completa nulidade de um Processo Administrativo Não Tributário e por corolário de seu Auto de Infração respectivo, requer certo zelo e parcimônia, máxime se considerarmos a via eleita pelo executado ora apelado.

Nesta linha de raciocínio, é certo que a análise documental, trazida na Exceção de Pré-Executividade, demanda intensa deliberação, posto que para se concluir com firmeza de convicção, acerca da validade das intimações e notificações do Procedimento na seara Administrativa, somente através do manejo dos Embargos à Execução, os quais se coadunam com a pretensão do apelado.

Não bastasse isso, é de se anotar, que o excipiente ora apelado, não colacionou aos autos, nenhum dos comprovantes residenciais da praxe jurídica ou mesmo do cotidiano cadastrais das empresas privadas como: conta de energia elétrica, agua, telefone, internet, serviço de televisão à cabo, ou seja, nenhuma documentação que o vinculasse de forma cabal ao domicílio; muito pelo contrário, o cerne de sua defesa baseia-se em declarações de testemunhas, as quais, com todas as vênias, estão longe de ser provas incontestes.

Por outro lado, impositivo declinar ainda, que as Ceritdões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, conforme disposto no Código Tributário Nacional, pelo que só seria possível por intermédio de embargos à execução.

“
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
”.

(...)
O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar
. (...). (BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento:

(...) a jurisprudência do STJ firmou, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória. (...). (STJ, Segunda Turma, REsp 1734072/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2018).

Desse modo, tendo em vista a patente necessidade de dilação probatória, da matéria de fundo arguida no bojo da execeção de pré-executividade, como também em razão da presunção de veracidade, legalidade e legitimidade que gozam todos os atos administrativos, tenho que a cassação do
decisum
, é medida impositiva.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e declaro
NULA
a sentença impugnada, e por via de consequência, determino o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DR. EDSON DIAS REIS). O RELATOR DEU PROVIMENTO AO RECURSO. A 2a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado pleiteia pelo não conhecimento do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença.

Ora, é cediço que ao recorrer o apelante deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, o requisitos encontra-se disposto no art. 1.010, III, do CPC, in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Na espécie, em que pesem a alegação do apelado, há argumentos fundamentados no recurso de apelação que atacam de forma suficiente a sentença, existindo elementos que demonstram a irresignação e o pedido de reforma da sentença.

O mero fato de repetir os mesmos argumentos trazidos na impugnação à exceção de pré-executividade não descaracteriza a irresignação recursal, tampouco configura a ausência de dialeticidade das razões recursais.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEITADA – IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA – VALORIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN – CDA – REQUISITOS FORMAIS – OBSERVADOS – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO, EM ESPÉCIE E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 – APELO PRINCIPAL PROVIDO PARCIALMENTE E ADESIVO DESPROVIDO. A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.(...). (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.

V O T O VISTA (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá/MT, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital nos autos da Ação de Execução Fiscal no 000673-02.2016.811.0082 (Código no 28474) promovida em desfavor de Enésio Barreto Rondon, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que não assiste razão ao apelante.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade ou não de acolhimento da nulidade da intimação ocorrida em endereço diverso do apelado no processo administrativo, frente à suposta necessidade de dilação probatória.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, a certidão da dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, podendo ser ilidida, mediante prova inequívoca, a cargo do executado, ora excipiente, conforme disposto no artigo 3o da Lei 6.830/80.
A jurisprudência da Corte Superior restou pacífica nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.NÃO-CABIMENTO. 1. Desafetação do presente recurso em relação ao REsp 1.120.388/SP (art. 543-C do CPC), por se tratar de questões controvertidas distintas. 2.
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" - Súmula 393/STJ.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou expressamente que, em razão das peculiaridades das alegações da agravante, é necessária a dilação probatória, o que torna incabível a Exceção de Pré-Executividade. 4. Agravo Regimental não provido". (STJ - AgRg no Ag: 1093371 SP 2008/0200470-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/12/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2011). (destaquei)

Isto significa dizer que se há prova documental pré-constituída, é plenamente possível a sua análise por meio de dilação probatória.

Com efeito, tratando de multa ambiental municipal, discorre a Lei Complementar no 04/92 que o autuado será notificado para apresentar no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência (art. 745).

A referida norma disciplina que a ciência se dará da seguinte forma:

Art. 743.
O autuado tomará ciência do Auto de Infração por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, apondo sua ciência no momento da lavratura;

II - por seu representante legal ou preposto, ou ainda considerar-se-á dada ciência com a assinatura de uma testemunha, em caso de recusa do infrator;

III - por carta registrada com aviso de recebimento (AR);

IV - por edital publicado no órgão oficial, se estiver em lugar incerto e desconhecido.

§ 1o Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pelo agente que efetuou a notificação.

§ 2o O Edital referido no inciso IV deste artigo deve ser publicado três vezes na imprensa oficial e jornais de grande circulação, considerando efetivada a notificação 05 (cinco) dias após a última publicação.

Na espécie, percebe-se do processo administrativo que a ciência do Auto de Infração foi encaminhada via carta registrada por aviso de recebimento, endereçada a Rua do Quilombo, no 490, Bairro Santa Helena, em Cuiabá/MT, em 21/11/2013, sendo recebida por Caroline M. Vieira – id. 3896240 -.

Somado a isso, posteriormente em 28/11/2014, após a revelia no processo administrativo, sem que houvesse qualquer mudança de endereço, a Administração Pública simplesmente enviou nova correspondência de cobrança, agora no endereço correto do executado – id. 3896327 -.

Ademais, como bem fundamentado pela sentença, o próprio endereço informado pelo Munícipio na presente execução fiscal, qual seja, Rua Santo Antônio do Leverger, 03, Quadra 09, CPA II, em Cuiabá, MT, diverge daquele em que foi enviada a carta registrada com aviso de recebimento.

Com efeito, ao mesmo tempo em que não apresentou qualquer comprovação que relacionasse o executado com o primeiro endereço mencionado, o apelante possuía ciência do endereço correto do executado, encaminhando carta por AR em endereço estranho.

Em que pese as alegações do apelante de que não houve qualquer prova documental, é certo que o executado, ora apelado, apresentou correspondência recebida em seu endereço, cuja referência de outubro/2013 é anterior ao próprio envio da primeira carta registrada no processo administrativo, o que corrobora para a nulidade evidenciada.

Logo, como o Município de Cuiabá apenas arguiu a necessidade de dilação probatória, não afastou a prova inequívoca trazida de que o apelado sempre residiu em endereço diverso ou mesmo comprovado a ligação entre o apelado e o endereço na “Rua Quilombo, no 490, Santa Helena, Cuiabá/MT”, resta evidente a nulidade ocorrida no processo administrativo.

Partindo dessas premissas, comprovado pelo excipiente, ora apelado, de forma cristalina e flagrante a nulidade, configura-se a exceção de pré-executividade como instrumento adequado para decretação da inexigibilidade do título executivo, não havendo que se falar em necessidade de dilação probatória, eis que as provas produzidas em embargos à execução seriam aquelas já apresentadas neste incidente processual aqui discutido, caracterizando verdadeira protelação do feito, em inobservância à celeridade e economia processual.

Assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do apelante para 20% do valor da causa, em observância ao art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

Em decorrência da divergência dos votos precedentes, peço vista dos autos.

EM 16 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA REIS). O 1o VOGAL (DR. EDSON DIAS REIS) REJEITOU A PRELIMINAR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 07 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000673-02.2016.811.0082 (Código no 28474), promovida em desfavor de
Enésio Barreto Rondon
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Ao examinar a matéria o douto Relator, Exmo. Des. Márcio Aparecido Guedes, votou no sentido de dar provimento ao recurso interposto e, por via de consequência, declarar nula a sentença impugnada, determinando, outrossim, o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento do feito.

Em seguida, o Primeiro Vogal, Exmo.
Des.
Edson Dias Reis, pediu vista e, na sessão seguinte, proferiu voto divergente no sentido de negar provimento ao recurso sob o fundamento de que
“comprovado pelo excipiente, ora apelado, de forma cristalina e flagrante a nulidade da CDA, configura-se a exceção de pré-executividade como instrumento adequado para decretação da inexigibilidade do título executivo”.

Em razão da divergência,

pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema
sub judice
e formar com mais segurança o meu convencimento.

Pois bem, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade ou não de acolhimento da nulidade da intimação ocorrida em endereço diverso do apelado no processo administrativo, frente à suposta necessidade de dilação probatória.

Com efeito, após examinar atentamente os fundamentos expostos pelos eminentes pares, peço vênia ao douto Relator para divergir no sentido de negar provimento ao recurso, acompanhando o voto do Primeiro Vogal.

Isto porque, é cediço que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição, conforme preconiza a Súmula no 393 – STJ, o qual dispõe:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Dito isso,
in casu
, após compulsar os documentos instruídos na exceção de pré-executividade é possível perceber do processo administrativo, acostado ao id. 3896240, que a notificação foi expedida em 21/11/2013, por via carta registrada, e endereçada para o endereço diverso do declarado, qual seja,
“Rua do Quilombo, no 490, Bairro Santa Helena, em Cuiabá/MT”,
sendo recebida por terceiro estranho à lide, Sra. Caroline M. Vieira.

Em seguida, mesmo sem que houvesse qualquer mudança de endereço, em 28/11/2014, após a decretação da revelia do apelado, a Administração Pública simplesmente enviou nova correspondência de cobrança, agora em endereço correto do executado, ora apelado, qual seja Rua Santo Antônio do Leverger, n. 03, Quadra 09, CPA II, em Cuiabá/MT. (id. 3896327).

Logo, de fato, como bem fundamentado pelo Magistrado primevo, a decisão administrativa que homologou o auto de infração, sem, contudo, proceder corretamente com a triangulação processual, é nula, haja vista que em total afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste
e.
Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CONFIGURADA – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado. A ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
[...]”. (N.U 0167290-04.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)

Desse modo, devidamente comprovado que a notificação do auto de infração supracitado foi enviada para endereço diverso do declarado, é evidente a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pois não foi oportunizado ao apelado o uso da prerrogativa constitucional e legal de contestar o processo administrativo. Por conseguinte, mostra-se patente a nulidade do ato decisório recorrido.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator para apresentar voto divergente, no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo
Município de Cuiabá
, acompanhando a divergência inaugurada pelo Primeiro Vogal.

É como voto.

EM 07 DE OUTUBRO DE 2020:

O RELATOR (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) PROVEU O RECURSO. O 1o VOGAL (DR. EDSON DIAS REIS) REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE, APLICA-SE A TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 28 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL - CONVOCADO)

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Promovente
exceção de pré-executividade oposta, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 000673-02.2016.811.0082 (Código no 28474)
, em virtude da sentença do Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital,
que acolheu-a, parcialmente, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.

Consta dos autos que o Município de
Cuiabá ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de
Enésio Barreto Rondon
em 28/04/2016, objetivando o recebimento de R$ 11.956.82 (onze mil novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) em razão do crédito não tributário decorrente de infração ambiental ao “código de obras e edificações”, consoante se infere da CDA no 1252444.

A primeira carta de citação foi expedida em 29/05/2016 (Id. 3896225), e esta restou infrutífera, (Id. 3896226 e 3896227), subsequentemente, a Fazenda Pública Municipal requereu nova citação por carta, desta vez em novo endereço (Id. 3896228), com base em consulta à base de dados da Receita Federal do Brasil (Id. 3896229), a qual fora remetida dia 21/10/2016 (Id. 3896230), mostrando-se dessa vez exitosa, quando se procedeu com a regular notificação do devedor (Id. 3896231).

Ato contínuo, o executado compareceu aos autos na data de 23/10/2018, oportunidade em que opôs a exceção de pré-executividade (Id. 3896232), alegando que o Auto de Infração era nulo pois adveio do Processo Administrativo n. 0.100.41230/ 15-1 eivado de vício na medida que não houve notificação válida do executado” (id. 3896232, fl.05).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE PROCEDENTE a exceção oposta por ENESIO BARRETO RONDON para declarar nula a decisão administrativa que homologou o Auto de Infração n. 002382, bem como inexigível a multa aplicada e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a ação executiva, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015 (Sic. Id. 3896247 - pág. 3).

Em face desta sentença, o Exequente interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, sustentando
, o descabimento da exceção de pré-executivdade diante da clara necessidade de dilação probatória, além de defender a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

O Relator,
DR. Marcio Aparecido Guedes
, proveu o Recurso, fazendo constar do seu voto, na parte conclusiva, o seguinte:

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e declaro
NULA
a sentença impugnada, e por via de consequência, determino o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular prosseguimento do feito.

Por seu turno, o Primeiro Vogal,
Dr. Edson Dias Reis após o pedido de vista, divergiu do Relator, para
negar provimento ao recurso
. Veja-se:

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por fim, a Segunda Vogal, Desa.
Maria Aparecida Ribeiro, acompanhou o voto divergente, votando no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso:

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator para apresentar voto divergente, no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo
Município de Cuiabá
, acompanhando a divergência inaugurada pelo Primeiro Vogal.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Ab initio
, cumpre enfatizar que o instituto de Exceção de Pré-Executividade nasceu de um parecer do insígno jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender eram injustas, por isso, à vista da sistemática à época vigente de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pelo qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Logo é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, constato dos documentos que instruem a exceção de pré-executividade é possível perceber do processo administrativo, acostado ao id. 3896240, que a notificação foi expedida em 21/11/2013, por via carta registrada, e endereçada para o endereço diverso do declarado, qual seja,
“Rua do Quilombo, no 490, Bairro Santa Helena, em Cuiabá/MT”,
sendo recebida por terceiro estranho à lide, Sra. Caroline M. Vieira.

Nota-se, portanto, que a notificação da multa ambiental municipal, foi encaminhada para endereço equivocado, em desacordo com o que dispõe a Lei Complementar no 04/92, que preconiza que o autuado será notificado para apresentar no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência (art. 745).

A referida norma disciplina que a ciência se dará da seguinte forma:

Art. 743.
O autuado tomará ciência do Auto de Infração por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, apondo sua ciência no momento da lavratura;

II - por seu representante legal ou preposto, ou ainda considerar-se-á dada ciência com a assinatura de uma testemunha, em caso de recusa do infrator;

III - por carta registrada com aviso de recebimento (AR);

IV - por edital publicado no órgão oficial, se estiver em lugar incerto e desconhecido.

§ 1o Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pelo agente que efetuou a notificação.

§ 2o O Edital referido no inciso IV deste artigo deve ser publicado três vezes na imprensa oficial e jornais de grande circulação, considerando efetivada a notificação 05 (cinco) dias após a última publicação.

Em seguida, mesmo sem que houvesse qualquer mudança de endereço, em 28/11/2014, após a decretação da revelia do Apelado, a Administração Pública simplesmente enviou nova correspondência de cobrança, agora em endereço correto, qual seja Rua Santo Antônio do Leverger, n. 03, Quadra 09, CPA II, em Cuiabá/MT. (id. 3896327).

Logo, de fato, como bem fundamentado pelo Magistrado singular, a decisão administrativa homologou o auto de infração, sem, contudo, proceder corretamente com a triangulação processual.

Assim, tenho que é nulo o processo administrativo, haja vista que em total afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo.

Diante das premissas fáticas, vejo que realmente está comprovado, com base em prova documental, que não foi oportunizado ao Apelado o uso da prerrogativa constitucional e legal de contestar o processo administrativo, já que a notificação do auto de infração foi enviada para endereço diverso do declarado, é evidente a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo interposto pelo
Município de Cuiabá, para manter inalterado o ato sentencial.

É
como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL - CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá/MT, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 000673-02.20l6.811.0082 (Código no 28474) promovida em desfavor de Enésio Barreto Rondon, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.

Não houve condenação em custas processuais, por ser a Fazenda Pública isenta, conforme artigo 3°, inciso 1, da Lei Estadual n. 7.603/2001, entretanto, o juízo sentenciante ordenou o pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados no montante de R$ 1.195,68 (mil cento e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos), nos termos do artigo 85, §3°, do CPC (Id. 3896247, fl.03).

Em suas razões recursais, o apelante alega em suma, o descabimento da exceção de pré-executivdade diante da clara necessidade de dilação probatória, além de defender a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso (Id. 3896301, fl.04)

Em sede de contrarrazões a parte recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 3896303)

Dispensável a intimação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

O Exmo. Relator, no mérito recursal,
deu provimento
ao Recurso de Apelação, a fim de anular a Sentença objurgada, e determinou o retorno dos autos à Comarca de origem, para que desse prosseguimento ao feito.

O Exmo. Dr. Edson Dias Reis e a Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, votaram no sentido de
negar provimento
ao Recurso, no intuito de manter o ato sentencial, a anular a Certidão de Dívida Ativa que instrui a Execução Fiscal, em razão de nulidades constantes no Processo Administrativo Ambiental
.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que o Recorrente (Município de Cuiabá) sustenta que, a alegação relativa a nulidade do processo administrativo foi efetuada em sede de exceção de pré-executividade, este que não comporta dilação probatória, logo, não seria possível avaliar as supostas nulidades.

O Dr. Marcio Aparecido Guedes, em seu voto, consigna que a tese trazida deveria ser acolhida, pois, o Recorrido, em primeiro grau, sustenta que as notificações realizadas no procedimento administrativo foram efetuadas em endereço diverso, e para comprovar esta alegação teria apontado o depoimento de 3 (três) testemunhas.

Destarte, não seria possível, por meio de exceção de pré-executividade, analisar a argumentação, pois avaliar os 3 depoimentos exigiria intensa deliberação iria de encontro ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O Dr. Edson Dias Reis e a Desa. Maria Aparecida Ribeiro, por outro lado, argumentaram que a intensa deliberação não é necessária, pois, na seara administrativa, a Fazenda Pública Municipal teria enviado notificação, para conhecimento do procedimento, em endereço estranho do Apelado, entretanto, em sequência, para a cobrança da multa ambiental, teria encaminhado a notificação ao endereço correto do Recorrido.

Após analisar os autos, concluo que a fundamentação abarcada nos Votos de Divergência procede, ou seja, os apresentados pelos eminentes Vogais.

É possível evidenciar que, a divergência cingiu essencialmente na possibilidade da análise do processo administrativo de maneira mais incisiva, e com relação a este ponto, o Superior Tribunal de Justiça, hodiernamente, alterou sua jurisprudência, a admitir a análise de documentos juntados no momento da exceção de pré-executividade, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

[...]

3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.

5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 20/5/2021).

É importante diferenciar que, a dilação probatória, vedada pela Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, é relativa à necessidade de perícia, testemunha ou depoimentos pessoais para comprovar uma alegação.

Documentos, como o processo administrativo, pelo entendimento do STJ, não se configuram como dilação probatória documental, mas como prova pré-constituída, cuja análise é possível, a se assemelhar, então, com o procedimento dos Mandados de Segurança.

Desta maneira, com relação ao caso controvertido, é certo que as alegações ensejadas pelo Recorrido, em primeiro grau, devem ser contempladas, pois, de fato, evidencia-se a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo.

Repise-se, o Município de Cuiabá, em um primeiro momento, encaminha a notificação de abertura do processo a documento estranho ao Recorrido, que, inclusive, foi recebido por pessoa diversa, e, posteriormente, encaminha notificação correta, sem a intervenção do referido nos autos.

Houve, também, correspondência apresentada pelo Recorrido, esta emitida pelo Município de Cuiabá, e que antecede a notificação do feito administrativo, o que corrobora com as alegações tecidas.

Com estas considerações, há de se observar que, de fato, o procedimento administrativo viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, peço vênia ao Dr. Marcio Aparecido Guedes, Relator do Recurso de Apelação Cível, para
acompanhar
os eminentes Vogais, Dr. Edson Dias Reis e Desa. Maria Aparecida Ribeiro, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, e manter o ato sentencial proferido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022